Tribunal: TJMT
Processo: 1038062-83.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038062-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANE MONTANHER - CPF: 847.574.851-15 (APELANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0001-34 (APELADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA POR UM DOS RÉUS (BANCO SANTANDER). CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO MANTIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A revogação da justiça gratuita não procede, pois, a recorrida não trouxe elementos hábeis para descaracterizar a presunção de insuficiência financeira da parte beneficiária, conforme preconiza o art. 99, § 3º, do CPC.

2.

Não há que se falar em ausência de dialeticidade do recuso de apelação em que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, motivo pelo qual a preliminar foi rejeitada.

3.

Nos termos do art.
54-A
, do
CDC
(alterado pela Lei
14.181
/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

4.

No caso, a consumidora não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que a apelante tem condições de quitar os empréstimos, sem que isso lhe prive do mínimo existencial.

5.

Tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1038062-83.2023.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: VIVIANE MONTANHER.

APELADOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VIVIANE MONTANHER
, contra
r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.
1038062-83.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

e
O
utros
,
julgou improcedente a ação, com fulcro no que dispõe o art. 487-I do CPC, diante da falta dos requisitos legais. Isento a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da concessão da Justiça Gratuita (Id. 214538762).

Inconformada com a sentença, a autora interpôs apelação, aduzindo que;
(i)
não se questiona que a pactuação dos empréstimos;
(ii)
o que se questiona o fato dos descontos violarem diretamente as imposições trazidas pela Lei
14.181
1/2021, denominada Lei do superendivamento;
(iii)
que a recorrente demonstrou que os seus empréstimos suportam um
quantum
demasiado, prejudicando a sua renda em outras áreas da vida;
(iv)
que em nenhum momento a recorrente se desincumbiu do pagamento dos valores contratados, ela quer apenas uma limitação do pagamento desses valores para que possa usufruir do seu salário e pagar as outras dívidas contínuas sem dificuldades;
(v)
que os descontos aqui discutidos perfazem 77% ao mês, e isso, somado ao fato de que a recorrente tem gastos mensais com remédios e outras obrigações pessoais, acaba prejudicando o seu bem estar de vida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais (Id. 214538763).

A apelante é beneficiária de
justiça

gratuita
. (Id. 214538688)

As contrarrazões foram apresentadas nos Id. 214538770, 214538772, 214538774, 214538775, 214538776, 214538779 e 214538780, por meio das quais, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado
Banco Santander S/A
pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita concedida à apelante com base na documentação que ela instruiu os autos.

Com efeito, à luz do que dispõe o artigo 98 do CPC, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nessa esteira, apesar dos argumentos trazidos pelo recorrido, sabe-se que a revogação do benefício depende da apresentação de provas contundentes sobre a situação econômico-financeira da parte beneficiada.

No caso, o apelado não trouxe aos autos, elementos suficientes para refutar aqueles apresentados pela apelante, não há que se falar em revogação da assistência concedida pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
REJEITO
o pedido de revogação da Justiça Gratuita.

VOTO PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As instituições financeiras apeladas
Banco Santander S/A, Banco CSF S/A, Banco Itaú Consignado e Banco do Brasil S/A
, em suas contrarrazões, alegam a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica da sentença.

Verifico que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial, nos termos do art. 1.010, II do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
. MÉRITO. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. SISTEMA DE USO “TIME SHARING”. PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA. DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
. (N.U 1012809-98.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 03/10/2024)”.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VIVIANE MONTANHER
, contra
r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.
1038062-83.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,
e
o
utros
,
julgou improcedente a ação, com fulcro no que dispõe o art. 487-I do CPC, diante da falta dos requisitos legais. Isento a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da concessão da Justiça Gratuita.

Segundo ressai dos autos, a autora é servidora pública do Estado de Mato Grosso, com renda bruta mensal de R$ 6.502,71 (seis mil quinhentos e dois reais e setenta e um centavos), possui empréstimos bancários da qual, após os descontos em seu holerite, totaliza o valor de R$ 1.563,30 (um mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos).

Sustentou que a soma dos encargos financeiros mensais, referente aos contratos firmados junto aos apelados totaliza o valor de R$ 2.809,82 (dois mil oitocentos e nove reais e oitenta e dois reais), enquanto os gastos inerentes à rotina e sobrevivência alcança o valor de R$ 3.203,09 (três mil duzentos e três reais e nove centavos).

Com tais considerações, requereu a limitação dos descontos em 30% da sua renda. Teceu argumentos referentes ao seu suposto superendividamento, e requereu a revisão dos contratos.

As instituições bancárias apresentaram contestações, refutando os termos da inicial.

Regularmente processado o feito, adveio à sentença de improcedência contra a qual se volta a parte autora, pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de superendividamento uma vez que os empréstimos que possui com os apelados, comprometem excessivamente os seus rendimentos, bem como alegou que os descontos dos seus empréstimos ultrapassam o limite legal.

O Decreto Estadual de n. 691/2016, estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, seguradoras do ramo de vida, clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação, poderão atingir o limite de 35%”, e “as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15%, ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado” (art. 24, I e II).

Nesse viés, observa-se da tabela trazida pela parte autora na petição inicial, (Id. 214538650 - pág. 3) que a somatória dos empréstimos consignados e não consignados totaliza o valor de R$ 1.563,30 (um mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos).

Verifica-se também da referida tabela, que deduzidos do valor bruto do subsídio (R$ 6.502,71) os descontos compulsórios a título de Imposto de Renda (R$ 839,97), e contribuição previdenciária (R$ 1.021,09), o rendimento líquido correspondia a R$ 2.129,59 (dois mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), o qual suplanta os R$ 600,00 (seiscentos reais) de que trata o artigo 3º do Decreto n. 11.150/22, correspondente ao valor do mínimo existencial.

Conforme informação do holerite da parte apelante (Id. 214538653 – pág. 5/6), são descontados R$ 1.723,16 (um mil, setecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) de 06 (seis) empréstimos consignados, e R$ 1.086,66

(um mil, oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) de 03 (três) cartões de crédito; portanto, não há excesso.

Desta forma, um somatório de evidências apontadas pela sentença indica, acertadamente, que a parte apelante não logrou demonstrar o primeiro e principal pressuposto para postular a repactuação das dívidas com base na Lei n. 14.181/21, qual seja, a condição de superendividado, pela vulneração do seu mínimo existencial.

Tal evidência reforça a percepção do juízo singular no sentido de que a autora tomou esses empréstimos, porque já previa que ajuizaria a presente ação e estava interessada justamente na obtenção dos benefícios de uma posterior repactuação.

Da análise do próprio relato da apelante, a soma das dívidas relativas às operações bancárias totaliza o valor mensal de R$ 1.563,30 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos) correspondentes a 57% (cinquenta e sete por cento) da sua renda líquida.

Significa dizer, que ainda remanescem 43% (quarenta e três por cento) de seu salário, que remonta a quantia de R$ 2.129,59 (dois mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) para fins de custear as despesas básicas para sua subsistência e de sua família, como admitido pela autora nas razões recursais.

Ademais, esta livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado e, a despeito da grande parte da população deste país, que aufere renda em patamar inferior.

Ou seja, seu rendimento líquido é, em muito superior à maior da parte da população brasileira, para dispor da forma que melhor lhe aprouver, de modo a afastar a tese de comprometimento do mínimo existencial.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas, lhe priva do
mínimo existencial
, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
No âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor
, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista, sobretudo o caráter alimentar da verba (Decreto Estadual n. 691/2016). (TJMT, RAC
1004800-50.2020.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado EM 03/11/2022)”.

“RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A MARGEM CONSIGNÁVEL. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. MARGEM RESPEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Nos termos do decreto estadual nº 691/2016, com redação dada pelo decreto estadual nº 602/2020, a margem consignável para empréstimos tem o limite de 35%, enquanto, a consignação a título de cartão de crédito tem limite de 15%, ambos sobre a remuneração líquida do servidor, sendo que estas não concorrem entre si, as quais foram observadas pelas instituições financeiras demandadas.
Desta feita, tem-se por ausente o ato ilícito, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT, Turma Recursal Única,
RI 1001206-55.2021.8.11.0053
, Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado Em 02/05/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2.
No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados
. (N.U 1015597-46.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, publicado no DJE 13/09/2024)”.

Sem razão a apelante quanto ao pleito de aplicação das normas protetivas que regula o superendividamento e permitem a repactuação das dívidas, notadamente, ante a ausência de constatação de risco ao mínimo existencial, não se enquadrando na Lei
14.181
/21.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a higidez da sentença, nos termos da fundamentação acima. Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte apelante.

Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Verifica-se também da referida tabela, que deduzidos do valor bruto do subsídio (R$ 6.502,71) os descontos compulsórios a título de Imposto de Renda (R$ 839,97), e contribuição previdenciária (R$ 1.021,09), o rendimento líquido correspondia a R$ 2.129,59 (dois mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), o qual suplanta os R$ 600,00 (seiscentos reais) de que trata o artigo 3º do Decreto n. 11.150/22, correspondente ao valor do mínimo existencial.

Conforme informação do holerite da parte apelante (Id. 214538653 – pág. 5/6), são descontados R$ 1.723,16 (um mil, setecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) de 06 (seis) empréstimos consignados, e R$ 1.086,66

(um mil, oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) de 03 (três) cartões de crédito; portanto, não há excesso.

Desta forma, um somatório de evidências apontadas pela sentença indica, acertadamente, que a parte apelante não logrou demonstrar o primeiro e principal pressuposto para postular a repactuação das dívidas com base na Lei n. 14.181/21, qual seja, a condição de superendividado, pela vulneração do seu mínimo existencial.

Tal evidência reforça a percepção do juízo singular no sentido de que a autora tomou esses empréstimos, porque já previa que ajuizaria a presente ação e estava interessada justamente na obtenção dos benefícios de uma posterior repactuação.

Da análise do próprio relato da apelante, a soma das dívidas relativas às operações bancárias totaliza o valor mensal de R$ 1.563,30 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos) correspondentes a 57% (cinquenta e sete por cento) da sua renda líquida.

Significa dizer, que ainda remanescem 43% (quarenta e três por cento) de seu salário, que remonta a quantia de R$ 2.129,59 (dois mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) para fins de custear as despesas básicas para sua subsistência e de sua família, como admitido pela autora nas razões recursais.

Ademais, esta livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado e, a despeito da grande parte da população deste país, que aufere renda em patamar inferior.

Ou seja, seu rendimento líquido é, em muito superior à maior da parte da população brasileira, para dispor da forma que melhor lhe aprouver, de modo a afastar a tese de comprometimento do mínimo existencial.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas, lhe priva do
mínimo existencial
, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
No âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor
, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista, sobretudo o caráter alimentar da verba (Decreto Estadual n. 691/2016). (TJMT, RAC
1004800-50.2020.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado EM 03/11/2022)”.

“RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A MARGEM CONSIGNÁVEL. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. MARGEM RESPEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Nos termos do decreto estadual nº 691/2016, com redação dada pelo decreto estadual nº 602/2020, a margem consignável para empréstimos tem o limite de 35%, enquanto, a consignação a título de cartão de crédito tem limite de 15%, ambos sobre a remuneração líquida do servidor, sendo que estas não concorrem entre si, as quais foram observadas pelas instituições financeiras demandadas.
Desta feita, tem-se por ausente o ato ilícito, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT, Turma Recursal Única,
RI 1001206-55.2021.8.11.0053
, Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado Em 02/05/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2.
No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados
. (N.U 1015597-46.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, publicado no DJE 13/09/2024)”.

Sem razão a apelante quanto ao pleito de aplicação das normas protetivas que regula o superendividamento e permitem a repactuação das dívidas, notadamente, ante a ausência de constatação de risco ao mínimo existencial, não se enquadrando na Lei
14.181
/21.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a higidez da sentença, nos termos da fundamentação acima. Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte apelante.

Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024